Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736020-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: HENRIQUE DA CUNHA ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de HENRIQUE DA CUNHA ALMEIDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Indefiro expedição de alvará para saque de valores de créditos supostamente detidos pelo réu junto à PREVI e FUNCEF, nos termos do acordo homologado por este juízo (ID 124517638 – página 01), porque não são parte no presente processo e não há créditos do réu junto a essas terceiras partes que tenha sido penhorado pelo juízo. Não compete ao juízo ordenar a terceiros que não participaram do processo a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Acertado entre as partes deste processo que o réu utilizaria de seus créditos junto a terceiros para o pagamento do débito, compete ao réu promover os atos necessários perante esses terceiros para receber o valor do crédito e repassar ao autor ou a autorizar o autor a receber junto aos devedores do autor.” Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento (ID Num. 40656991). Em suas razões, informou que as partes entabularam acordo no qual o executado/agravado realizaria o pagamento de R$ 17.726,63 (dezessete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) cujo valor seria proveniente de fundos de previdência privada. Narra que, após a homologação do acordo, requereu ao Juízo a quo a expedição de oficio para a FUNCEF e PREVI a fim de que estas realizassem a liberação dos valores, o que foi indeferido, na forma da decisão agravada. Argumenta que os valores mencionados no acordo estão depositados em fundos de previdência privada e não podem ser levantados pelo executado/agravado antes de sua aposentadoria, e, dessa forma, dependem de ordem judicial para que sejam repassados à exequente/agravante, conforme foi previsto no termo de acordo. Sustenta que o art. 190 do Código de Processo Civil possibilita às partes estipularem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, o que efetivamente ocorreu no presente caso, no qual o acordo foi homologado sem ressalvas. Aponta que a medida requerida na origem tem amparo no dever de cooperação entre as partes e que o óbice imposto pelo Juízo à expedição dos ofícios não possui fundamento legal, além de reduzir a eficácia da execução. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata expedição dos ofícios. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de efetiva expedição dos ofícios à PREVI e à FUNCEF, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Igualmente, não foi demonstrada urgência que justifique a necessidade da imediata expedição dos ofícios requeridos pelo exequente/agravante, de modo que não visualizo prejuízo às partes decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Posto isso, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 15:30:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora